Tribunal: TJMT
Processo: 8018512-66.2016.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A;
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AÇÕES DISTINTAS AJUIZADAS POR PARTE DIFERENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO CONFIRMADO PELA RECLAMADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM OUTRO PROCESSO ENTRE A RECLAMADA E A TITULAR DA UC EM QUESTÃO QUE É GENITORA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC, art. 337, §§ 1o e 2o).
A demanda não encontra óbice na coisa julgada, em relação ao processo PJE no 8018845-18.2016.8.11.0028, porquanto ainda que possua a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, contudo, foram ajuizadas por parte diversa.
Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Ainda que reste incontroversa a interrupção do fornecimento de energia nos períodos descritos na exordial, mas, como a titular da UC em questão, genitora da Autora, celebrou acordo extrajudicial em outro processo, rejeita-se o pedido de indenização por dano moral formulado por outro membro da família e pelo mesmo motivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8018512-66.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ELIMAURA PATRICIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 051.971.521-76 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020